Tribunal: TJDFT
Processo: 0713126-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DÉBORA MORELO TANNER, JAMES MORELO TANNER e VILMA MORELO TANNER, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em pedido de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O juízo de origem declinou da competência para a Terceira Vara Cível de Santa Barbara D’Oeste/SP, sob o fundamento de que idêntica ação foi ajuizada naquela comarca, logo o juízo paulista estaria prevento. Nas razões recursais, o recorrente argumentou que a ação foi ajuizada no foro da sede do banco, conforme regra de competência territorial do Código de Processo Civil, ao passo que “O eminente juízo de primeiro grau determinou o declínio dos autos à comarca do domicílio do Autor, ao argumento de que a competência para julgamento do feito deveria ser regida por este critério”. Acresceu que, por se tratar de regra de competência territorial, o juízo não poderia ter declinado de ofício. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Terceira Vara Cível de Brasília para processamento do feito. Preparo regular sob ID 45512617. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Constato que a autora distribuiu, em 08 de julho de 2020, o PJe de no 0001513-58.2020.8.26.0533, em que ventilou pretensão idêntica à formulada neste feito. Observa-se, ademais, que o PJe em questão foi extinto, pelo Juízo da 3a Vara Cível do Foro de Santa Bárbara d'Oeste, sem julgamento do mérito. Depreende-se do contido no artigo 286, "caput" e inciso II, do CPC, contudo, que "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.". Assim, caracterizada hipótese de competência funcional, ademais, cognoscível de ofício ante sua natureza absoluta, resultante da prevenção do Juízo da 3a Vara Cível do Foro de Santa Bárbara d'Oeste para processar e julgar o presente feito em razão da identidade de ações apurada, outra medida não se impõe que a redistribuição destes autos eletrônicos para aquela Vara. Nesse mesmo sentido é o entendimento do TJDFT, "litteris": "(...) 1. Havendo extinção de feito anterior, sem resolução de mérito e o pedido for reiterado em nova demanda judicial, será distribuída por dependência nos termos do art. 286, inciso II, do CPC/2015 e art. 141, §2o, inciso II do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF. 2. A distribuição por dependência, determinada pelo artigo 286, II do novo CPC, é hipótese de competência funcional, de natureza absoluta, e portanto, no caso dos autos, deve ser declarado competente o juízo que primeiro sentenciou o feito, ainda que sem exame de mérito. (...)" (Acórdão n.982939, 20160020259962CCP, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2016, Publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: 87/88) Posto isso, ante a prevenção do Juízo da 3a Vara Cível do Foro de Santa Bárbara d'Oeste para processar e julgar este feito, "ex vi" do disposto no artigo 286, "caput" e inciso II, do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos àquela Vara, procedendo-se as devidas baixas. Intime-se.” Conforme se extrai da decisão, o juízo declinou da competência ao reconhecer a prevenção da Terceira Vara Cível de Santa Barbara D’Oeste, ante o prévio ajuizamento de ação idêntica naquela comarca. Nas razões recursais, os agravantes deduziram matéria totalmente alheia ao fundamento da decisão e que não o infirma. Limitaram-se a deduzir questões relativas à competência territorial sem, contudo, se contrapor à conclusão de que o juízo de Santa Barbara D’Oeste estaria prevento para a causa, uma vez que ação idêntica foi ajuizada naquele foro. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Nesse mesmo sentido a Súmula 182/STJ. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator